Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753572-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA RABELO QUIRINO RODRIGUES AGRAVADO: CLAUDIO DECKERS DO AMARAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edna Rabelo Quirino Rodrigues em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença - processo no 0804727-75.2025.8.07.0016 - que maneja em desfavor do agravado – Cláudio Deckers do Amaral –, que tem por objeto a execução de quantia a título de honorários advocatícios, determinara a correção da planilha de cálculos que apresentara de molde a ser conformado à modulação do valor atribuído à causa empreendida, traduzido pelo coeficiente de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Essa resolução fora prolatada sob o prisma da decisão[2] proferida no bojo do cumprimento da sentença[3], que acolhera o pedido alternativo de dissolução total da sociedade Transportadora e Comércio Brasiliense Ltda, condenando o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa e majorados em grau recursal para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa (proc. n.o 0715713-10.2021.8.07.0020), corrigindo o valor da causa principal, por tratar-se de matéria de ordem pública, então cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 292, § 3o), modulando-o de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)[4] para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Asseverara o MM. Juízo a quo não ter havido recurso quanto à decisão proferida no aludido cumprimento de sentença, na parte que alterara o valor da causa, encontrando-se, portanto, estabilizada, notadamente diante do fato de que nem a sentença nem o acórdão respectivo enfrentaram o mérito econômico do valor da causa, pois a controvérsia recursal não versara sobre esse ponto. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com a reforma da decisão e o restabelecimento do valor da causa, conforme fixado na fase de conhecimento pela r. sentença, ora mantida no v. acórdão, diante do princípio da imutabilidade da coisa julgada, que impede que uma decisão judicial definitiva seja modificada ou rediscutida, garantindo-se a segurança jurídica. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, afirmara, inicialmente, que a impugnação aviada pelo executado, ora agravado, no bojo do cumprimento de sentença – proc. no 0715713-10.2021.8.07.0020 – cingira-se à discussão do valor atribuído à ação de no 0715713-10.2021.8.07.0020 e ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça, conquanto o momento certo para tratar da questão fosse o da apresentação de contestação. Nessa seara, esclarecera que, em 05/10/2021, patrocinara ação de dissolução de sociedade empresarial c/c liquidação e apuração de haveres em prol de Marcelo Deckers do Amaral e outros, a qual fora ajuizada em desfavor do agravado e outras. Assinalara que à ação fora atribuído o valor que alcançara a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), traduzido pelo valor econômico pretendido em razão da venda do patrimônio da empresa. Acrescera, contudo, que esse montante não fora objeto de impugnação por parte do agravado nem em contestação nem em recurso. Afirmara, contudo, que, manejado o cumprimento de sentença pertinente, o M.M. Juiz a quo, resolvendo a impugnação formulada pelo agravado com vistas a questionar o valor atribuído àquela causa, acolhera a modulação pretendida, baseando-se tão somente nos argumentos de que o que se discutira no feito consistia apenas no valor do capital social da empresa e o proveito econômico giraria, portanto, em torno desse valor. Alegara, ademais, que o Juízo a quo nomeara perito para realizar o levantamento de todos os bens da empresa, promovendo o inventário do acervo e atribuindo-lhe valor, o que encartaria cerca de 41 (quarenta e um) milhões de reais, sob a ótica de que corresponderia ao efetivo proveito econômico derivado da aludida dissolução de sociedade empresária. Aduzira que, conquanto tivesse, nos mesmos autos, pugnado o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais que lhe seriam devidos, o MM. Juízo a quo determinara que o feito fosse distribuído em autos apartados e por dependência, o que fora prontamente atendido, sendo-lhe posteriormente determinado, entretanto, que alterasse o valor atribuído à causa e apresentasse nova planilha dos cálculos, com o que não concordara e ensejara o aviamento do presente agravo. Acentuara, destarte, que o direito não preclui somente para as partes, mas também para o magistrado que, de ofício, poderia ter modificado o valor da causa na fase de conhecimento, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, e não o fizera. Ponderara, ainda, que o valor da causa deveria observar o pedido principal (art. 292 do CPC) e corresponder ao conteúdo econômico imediatamente aferível, de forma que o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), apontado na inicial da ação de dissolução teria sido fixado com base no patrimônio da empresa a ser dissolvida, o qual efetivamente embasara a condenação em 10% (dez por cento) do valor da causa, majorada para 12% (doze por cento) em grau recursal, cominação transitada em julgado[5]. Asseverara, outrossim, que a alteração do valor da causa feita pelo juízo no pedido de cumprimento da sentença principal não encontraria respaldo legal, pois tal valor, além de ser um pressuposto processual objetivo, possui grande relevância para a fixação dos honorários, já se tratando, no caso, de matéria pacificada, sem discordância manifestada na fase de conhecimento, na qual figurara como patrona da parte vencedora e restara agraciada com honorários sucumbenciais, operando-se o trânsito em julgado. Defendera, ademais, que o decidido após o trânsito em julgado da sentença não faria coisa julgada para terceiros, como no seu caso, que não fora parte na ação original, e sim patrona da parte vencedora, consoante o princípio da relatividade dos efeitos da coisa julgada. Acrescentara, ainda, que os honorários sucumbenciais não corresponderiam a mera expectativa de ganho, mas a pedido deferido em sentença e acórdão transitados em julgado. Aduzira, em suma, a impossibilidade de rediscussão do valor atribuído à causa em processo distinto, estando a matéria preclusa, e que a modificação admitida pelo Juízo singular malferira o artigo 292 do estatuto processual civil. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edna Rabelo Quirino Rodrigues em face de decisão[6] que, nos autos do cumprimento de sentença - processo no 0804727-75.2025.8.07.0016 - que maneja em desfavor do agravado – Cláudio Deckers do Amaral –, que tem por objeto a execução de quantia a título de honorários advocatícios, determinara a correção da planilha de cálculos que apresentara de molde a ser conformado à modulação do valor atribuído à causa empreendida, traduzido pelo coeficiente de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). De seu turno, objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com a reforma da decisão e o restabelecimento do valor da causa, conforme fixado na fase de conhecimento pela sentença que elucidara a ação, mantida em sede recursal, diante do princípio da imutabilidade da coisa julgada, que impede que decisão judicial definitiva seja modificada ou rediscutida, garantindo-se a segurança jurídica. Desses parâmetros afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição se houve, ou não, modulação do valor atribuído à causa patrocinada pela agravante de forma tempestiva, ou se viável essa conformação na fase executiva, defronte impugnação advinda do vencido, refletindo nos honorários de sucumbência que lhe foram cominados. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar, sendo para indispensável breve digressão dos atos processuais de relevo. De acordo com o aduzido, frisa-se que, quando em curso a fase de conhecimento alusiva à ação no 0715713-10.2021.8.07.0020, a qual restara aviada pelos ora exequentes – Marcelo Deckers do Amaral, Ângelo Matos Amaral e Luís Eduardo Amaral Matos –, sob o patrocínio da agravante – Dra. Edna Rabelo Quirino Rodrigues –, em face dos executados – Cláudio Deckers do Amaral, Denise Deckers do Amaral e Daisy Deckers do Amaral –, sobejara atribuído à causa o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), o qual não se divisara impugnado no momento do aviamento de contestação. Importa frisar que a sentença que resolvera a ação, e cuja execução se divisa em curso, condenara os executados ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da agravante, no correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, tendo sido a verba honorária majorada em grau recursal para 12% (doze por cento) dessa mesma base de cálculo. Inaugurada a fase de cumprimento de sentença por parte da agravante visando auferir a verba honorária fixada, o agravado Cláudio Deckers do Amaral apresentara impugnação, questionando o montante atribuído à causa. À vista disso, o Juízo da execução modulara-o para o patamar de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sob a ótica de que, fundado no proveito econômico em discussão, deveria se amoldar à importância representativa do atual patrimônio da empresa cuja liquidação é perquirida. Ressaltara o órgão judicante, inclusive, que o valor da causa encerra matéria de ordem pública, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (CPC, art. 292, §3o). Sobrelevara o juízo que, no bojo do cumprimento de sentença movido pelos exequentes – processo no 0715713-10.2021.8.07.0020 -, houvera a correção do valor conferido à causa, minorando-o para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e, não tendo sido deduzido recurso contra esse capítulo do provimento interlocutório, houvera sua estabilização, sobretudo porque nem a sentença nem o acórdão anteriormente proferidos teriam tratado dessa questão por não ter sido aventada por quaisquer das partes, o que determinaria que a agravante, na qualidade de exequente dos honorários advocatícios que lhe estão afetos, apresentasse planilha de cálculos em conformidade com o valor da causa modulado. Em oposição a esse decisório é que a agravante interpusera o vertente agravo de instrumento, intentando infirmar a alteração do valor da causa realizada unicamente em fase de cumprimento de sentença, mediante o acolhimento de impugnação, sob o argumento de que, não tendo a parte agravada deduzido impugnação no momento oportuno, houvera preclusão da matéria, estando acobertada pelos efeitos inerentes à coisa julgada. Noutras palavras, a agravante formulara pretensão almejando, em suma, a reforma da modulação levada a efeito pelo MM. Juízo a quo quanto ao valor atribuído à causa subjacente e que serve de base de cálculo para a estimativa da verba honorária que lhe é devida e que pretende alcançar nos autos no 0804727-75.2025.8.07.0016 – na proporção de 12% (doze por cento) –, haja vista que a impugnação veiculada pelo agravado no cumprimento de sentença no 0715713-10.2021.8.07.0020 e que repercutira no executivo que inaugurara apartadamente não deveria sequer ter sido conhecida quanto ao ponto, pois há muito superada a possibilidade de ser discutida a questão, não podendo privilegiar-se a inércia em que o agravado incidira em impugnar o valor confiado à ação principal em momento próprio. Com efeito, afere-se que o próprio agravado, na ação de dissolução originária manejada em seu desfavor, deixara de impugnar o valor conferido à causa, ressoando impassível o revolvimento dessa questão processual, notadamente defronte da constatação de que há muito superada a fase cognitiva da demanda. Neste ponto, imperioso ressalvar que afigurara-se preclusa a oportunidade que assistia ao executado de insurgir-se contra o valor da causa especificada, consoante o prelecionado pelo artigo 293 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[7] pontua que: “Caso o réu silencie, no prazo da resposta, a respeito do valor da causa, ocorre a aquiescência, presumindo-se aceito. A recíproca é verdadeira, pois se o autor, intimado a pronunciar-se sobre a preliminar de impugnação, não se manifesta, há aceitação tácita do valor indicado pelo réu, devendo o juiz acolher a preliminar e determinar a correção.” No mesmo sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[8], confira-se: “No sistema do Código a impugnação ao valor da causa não provoca mais um incidente processual. Querendo, a parte tem o ônus de impugnar o valor da causa como preliminar de contestação (arts. 293 e 337, III, CPC). Não o fazendo, não poderá fazê-lo posteriormente, porque incide a preclusão (art. 293, CPC). Acolhendo a impugnação, o juiz deve impor a complementação das custas. Quer decida por decisão interlocutória, quer decida na sentença, o recurso cabível é a apelação ou a manifestação da irresignação nas contrarrazões ao apelo (art. 1.009, § 1.o, CPC).” Na hipótese, reprise-se que a parte executada/ré não impugnara, em contestação, o valor atribuído à causa pela parte exequente/autora, havendo se insurgido contra o valor da causa apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado. Desse modo, ressoa inexorável que a questão se encontra preclusa, de molde que não sobejara possível revisitar o valor atribuído à causa. Há que ser registrado, ademais, que não está o juiz da causa, nos termos do próprio art. 292, § 3°, do estatuto processual[9], vinculado à obrigação de proceder à adequação de tal valor de ofício, caso não entenda pela inadequação do proveito econômico apontado, como se sucedera na fase de conhecimento. Não havendo adequação do montante em razão de impulso oficial, cabe à parte ré formular a correlata impugnação no momento processual adequado, sob pena de preclusão. Assim é que, não tendo a parte agravada impugnado o valor atribuído à causa no momento adequado, ou seja, ao manejar contestação, operara-se a preclusão temporal por não ter se valido dessa faculdade processual, obstando que haja modulação do importe atribuído em sede de execução. O que se infere, portanto, é que a parte executada reprisara questão afeta ao valor atribuído à causa quando já acastelada pelo manto da preclusão consumativa, à medida em que não agitada oportunamente, não se afigurando legítimo seu acolhimento. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO APLICADA. TEMA 1.036, DO STJ. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o, DO CPC. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE. OBSERVANCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No que se refere ao valor da causa, o art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Neste ponto, tem-se que o réu/apelante, em sua peça contestatória, nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial, restringindo sua impugnação à questão meritória. Deste modo, diante da preclusão operada, não há como apreciar a pretensão deduzida pelo banco apelante nesta esfera recursal, mormente diante do anseio em reduzir os honorários sucumbenciais. (...) 5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.” (Acórdão no 1613572, 07233238020218070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHEIMENTO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. DISCUSSÃO DO GABARITO. RE 632.853. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial. (...) 3. Recursos conhecidos e providos.” (Acórdão no 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsto no art. 293 do CPC/2015, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Não tendo havido impugnação específica ao valor da causa, nem correção de ofício pelo juízo, deve ser reconhecida a impossibilidade de alteração em sede recursal, pois a matéria encontra-se preclusa. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1609281, 07117781920218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ultrapassada a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante, não há que se reprisar questão relativa ao valor da causa. As alegações pertinentes à matéria individualizada, destarte, estão suplantadas pela preclusão, sendo impassíveis de revolvimento, obstando a modulação consubstanciada no cumprimento de sentença no 0715713-10.2021.8.07.0020, inaugurado pelos exequentes sob o patrocínio da agravante, que findara por repercutir no cumprimento de sentença apartado por esta última manejado (no 0804727-75.2025.8.07.0016). Além disso, é consabido que, na sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium e no tu quoque. Sob esse prisma, inviável que a parte executada que, ao se defender na ação em que a parte exequente livremente atribuíra à causa o valor que reputara adequado, nada requestara quanto ao ponto, defenda, agora, ultrapassada a fase de conhecimento e aperfeiçoada a coisa julgada sob aludida conformação, e inserida a demanda na fase executiva, a incorreção do valor da causa conferido à ação de dissolução. Sob essa ritualística, ao agravado não assiste lastro para, após percorrido extenso itinerário procedimental, aventar o equívoco do valor atribuído à causa. Sua postura, em verdade, tangencia a boa-fé objetiva e incide em comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito. Como cediço, o devido processo legal, conquanto assegure às partes a possibilidade de agitarem matérias de ordem pública, é pautado por princípios e regramentos que governam o procedimento e se destinam justamente a assegurar que caminhe de forma técnica, ordenada e lógica, assegurando que o processo alcance seu desiderato. Os regramentos procedimentais, destarte, coíbem que a parte, em não impugnando o valor atribuído à causa na fase de conhecimento, avente sua incorreção ao se deparar com o cumprimento de julgado desconforme com suas expectativas, como sucede com a arguição em tela. Ou seja, o agravado formulara, no cumprimento de sentença no 0715713-10.2021.8.07.0020, à qual se encontra vinculado o executivo subjacente, questão já acobertada há muito pela preclusão, pois visava simplesmente debater a conformação subjetiva e objetiva da ação de conhecimento promovida em seu desfavor, sobretudo no respeitante à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é juridicamente inviável (CPC, arts. 505 e 506), não podendo prosperar o decisório que acolhera a impugnação em comento, nem a decisão que instara a agravante a perfectibilizar a conformação da planilha de cálculos que elaborara. Isso sobejamente diante do fato de que o agravado, quando ainda não transitada em julgado a demanda principal, poderia ter chamado o feito à ordem e apontando error in procedendo, de molde a conseguir, se o caso, a anulação do decidido naquele feito. Nesses termos, o agravado renovara questão já resolvida com definitividade na fase de conhecimento, não sobejando possível pretender seu revolvimento na fase de cumprimento do julgado. O que se infere dos autos, em verdade, é que em tendo o agravado reprisado questão que restara acobertada pelo manto da coisa julgada, restara obstada, pois, a sua renovação no âmbito de exeução da sentença já transitada em julgado. A construção que fizera almejando criar situação de que a sua arguição seria passível de revolvimento a qualquer tempo se desponta afrontosa aos regramentos processuais. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, conquanto ressalvado ao juiz, de ofício, modular o valor atribuído à causa, conforme assegurado expressamente pelo §3o do artigo 292 do estatuto processual, essa conformação somente é ressalvada no momento de admissão da ação, ou seja, em que é feito o juízo de admissibilidade da formulação. Ultrapassada essa fase, estabilizada a relação processual e não tendo o réu impugnado o valor atribuído à causa ao se defender, opera-se a preclusão pro judicato. Essa apreensão soa ainda evidente quando não houvera manifestação sobre a questão na sentença, sendo inviável que haja incursão sobre a matéria na fase executiva. É que, silenciando as partes e o juiz, a presunção é que houve assentimento quanto ao valor da causa. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 505, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[10]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171). Assim, operada a preclusão, em verdade, coisa julgada, recobrindo a matéria em testilha, que impacta diretamente no executivo subjacente, ora pertinente à cobrança dos honorários fixados em 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, tem-se que, ao menos nesta análise perfunctória, tudo indica que a decisão vergastada, que determinara a alteração da planilha de cálculos com base no valor da causa modificado na fase de cumprimento de sentença no 0715713-10.2021.8.07.0020, deve ser reformada, mantendo-se, no caso, o valor da causa original (R$ 25.000.000,00), ainda que de grande vulto. É que é inviável, frise-se novamente, que haja modulação do valor atribuído à causa, base de cálculo da verba honorária fixada, na fase executiva, quando já delimitada a condenação. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante reveste-se de sustentação, ensejando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo pleiteado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao recurso o efeito suspensivo postulado, de forma a sobrestar a decisão agravada, devendo o executivo subjacente ter curso com base na planilha de cálculos confeccionada pela agravante, que utilizara como base de incidência da verba honorária que lhe fora assegurada o valor da causa agregado à causa originalmente, que patrocinara, com abertura de prazo para a formulação de impugnação pelo executado/agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício que lhe é legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão - ID 258071417, fl. 81 – dos autos principais. [2] - Decisão – ID 244936192, fls. 792/796, do proc. no 0715713-10.2021.8.07.0020. [3] - Sentença - ID 178091237, fls. 498/502; e Acórdão no 1948279, fls. 578/598, do proc. no 0715713-10.2021.8.07.0020. [4] - Petição inicial – ID 105417455, fls. 17/37, do proc. no 0715713-10.2021.8.07.0020. [5] - Certidão - ID 225613410, fl. 623, do proc. no 0715713-10.2021.8.07.0020 [6] - Decisão - ID 258071417, fl. 81 – dos autos principais. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.55 https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.55 https://proview.thomsonreuters.com. [9] - “Art. 292. (...) §3o. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” [10] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927.